Tribunal: TJES
Processo: 5003993-61.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003993-61.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAYLA MARIA RAMALHO ANDRE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A

RECDO.: LAYLA MARIA RAMALHO ANDRÉ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega a autora que em outubro de 2019 solicitou um cartão de crédito junto ao Banco requerido, o tendo recebido no dia 28 de outubro, cujo limite era de R$ 1.500,00, cartão este que fora desbloqueado por telefone. Afirma que realizou uma compra no dia 29/10 no valor de R$ 40,00 e que no dia 31/10 tentou realizar uma
nova
compra, tendo esta sido negada. Afirma que no dia 01/11 tentou realizar outra compra que também foi recusada. No dia 02/11 entrou em contato com o Banestes e lhe foi informado que o cartão havia sido bloqueado por pelo motivo de prevenção a fraude. Afirma que no dia 04/11 foi pessoalmente a agência de Colatina onde lhe foi informado que o cartão foi bloqueado por erro do sistema e que a única solução era solicitar um novo cartão que chegaria em um prazo de 07 a 10 dias. Alega que no mesmo dia recebeu uma ligação do banco informando que o cartão havia sido desbloqueado e que o pedido de novo cartão havia sido desconsiderado. No dia seguinte a autora tentou efetuar uma compra e foi recusado.
A
o entrar em contato com o Banco
foi-lhe
informado que o bloqueio havia ocorrido por fraude e já havia sido solicitado um
n
ovo cartão. A autora informa na inicial números de protocolos para comprovar as suas alegações. Requer
indenização

por
dano moral. Em sede de contrarrazões afirma, em síntese, que houve falha na prestação de serviço, sendo perfeitamente cabível a condenação por danos morais. Requer a manutenção da sentença a quo.
2. Tese do Requerido/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado, alega que a recorrida deixou de produzir provas do alegado acerca das lesões por danos morais que alega ter sofrido. Afirma que não houve comprovação do desbloqueio do cartão. Afirma que os cartões são enviados por via postal e que há um lapso entre o envio e a entrega, presume-se o extravio e por isso as funções dos cartões são bloqueadas. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Sentença: “
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos autorais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau, pois analisando detidamente os autos verifico que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente, vez que este afirma em seu recurso que houve o bloqueio do cartão no dia 30/10/2019. Dessa forma, o recorrente efetuou o bloqueio do cartão sem mesmo comunicar a parte recorrida, que apenas ficou sabendo do bloqueio após tentar realizar compras com o cartão, de modo que a falha na prestação do serviço resta evidente, gerando o dever de indenizar
pelos danos causados
. Ainda, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Deve-se considerar ainda a inversão do ônus da prova, de modo que compete a instituição bancária demonstrar a improcedência das alegações autorais, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma entendo que houve um constrangimento por parte da autora, que sem saber do bloqueio tentou realizar compras no cartão, passando por situação vexatória ao ter as compras negadas
.
Da mesma forma, a autora também tentou por diversas vezes solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, tendo o seu cartão permanecido bloqueado indevidamente por lapso temporal considerável.
Esclarecendo, em havendo falha na prestação de serviço por parte do Banco recorrente, resta claro o dever de indenizar.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.